Tribunal: STF
Processo: HC 103747
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. OBSERVÂNCIA DO ART. 155, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP E DA SÚMULA 74/STJ. DESNECESSIDADE. IDADE DA VÍTIMA APURADA POR OUTROS MEIOS. DENEGAÇÃO. 


  




1.  A questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à aplicação da agravante da alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal ao caso concreto. 




2.  Não há a obrigatoriedade de o julgador se valer do sistema legal de apreciação de provas, uma vez que a idade da vítima foi provada por outros meios. 




3.  A falta de juntada aos autos de documento de identidade da vítima não assume a importância que lhe atribui a impetração. 




4.  Writ denegado.